Tribunal: TJBA
Processo: 8058436-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058436-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO DE CONSTRUCAO MAGNIFIQUE PREMIUM e outros (5)

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

AGRAVADO: CRUZ & OLIVEIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO PELO DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. PEDIDO SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADO. DEVER LEGAL DE EXIBIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, deferiu pedido incidental de exibição de documentos e determinou aos agravantes a apresentação, no prazo de 15 dias, de documentos relacionados à gestão financeira do Condomínio Magnifique Premium, sob as penas do art. 400 do CPC. Os agravantes suscitam nulidades por ausência de fundamentação e por inobservância do procedimento dos arts. 396 a 404 do CPC, além de alegarem genericidade do pedido e impossibilidade material de cumprimento. A agravada, em contrarrazões, arguiu nulidade por ausência de intimação pessoal. Os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo foram julgados prejudicados, e o agravo foi conhecido e desprovido.

II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) saber se a intimação da agravada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico supre a exigência de intimação pessoal para apresentação de contrarrazões; (ii) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação ou por inobservância do procedimento legal da exibição de documentos, especialmente diante da alegação de não posse dos documentos; e (iii) saber se o pedido de exibição é excessivamente genérico e se a alegada impossibilidade material afasta o dever de apresentação dos documentos.

III. Razões de decidir
A preliminar de nulidade por vício de intimação foi rejeitada, porque a intimação da pessoa jurídica por meio do Domicílio Judicial Eletrônico possui natureza de intimação pessoal para todos os efeitos legais, além de ter havido efetiva apresentação de contrarrazões pela agravada.
A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação foi afastada, pois a decisão originária foi integrada pela decisão posterior que julgou os embargos de declaração, formando conjunto decisório suficientemente motivado quanto à pertinência da exibição documental, à finalidade probatória e à presunção de posse dos documentos pelos administradores do empreendimento.
Não houve violação ao art. 398, parágrafo único, do CPC, porque a negativa de posse não se mostrou verossímil nem coerente. Os próprios agravantes admitiram possuir expressiva documentação do empreendimento, o que enfraquece a alegação de impossibilidade absoluta de exibição e autoriza a manutenção da ordem judicial.
O pedido de exibição atende ao art. 397 do CPC, pois individualiza, tanto quanto possível, as categorias documentais pretendidas e as vincula ao objeto específico da controvérsia, qual seja, a construção do empreendimento e a apuração de haveres. Em litígios empresariais e societários, a formulação por categorias de documentos é admissível quando a parte requerente não os detém.
A recusa à exibição não encontra amparo legal, pois os documentos são comuns às partes e há dever jurídico de guarda e apresentação, nos termos do art. 399 do CPC, do art. 1.191 do CC e do art. 58, I, da Lei nº 4.591/1964. A alegação de que a documentação foi levada pela antiga administradora, sem manutenção de cópias ou registros pelo condomínio, não afasta o dever processual de colaboração.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A intimação da pessoa jurídica por meio do Domicílio Judicial Eletrônico equivale à intimação pessoal para fins processuais. 2. Não é nula a decisão que defere exibição de documentos quando sua fundamentação resulta do conjunto formado pela decisão originária e pela decisão integrativa proferida em embargos de declaração. 3. Em litígios empresariais e societários, é válida a ordem de exibição de documentos formulada por categorias, desde que a individuação seja feita tão completamente quanto possível e esteja vinculada ao objeto da controvérsia. 4. A alegação contraditória ou inverossímil de ausência de posse não afasta o dever legal de exibição de documentos comuns às partes.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8058436-24.2025.8.05.0000, oriundos da 6ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Agravante,
CONDOMÍNIO MAGNIFIQUE PREMIUM, MANOEL FALCONERY RIOS, VMC PATRIMONIAL LTDA., JOSÉ TOMAZ DO NASCIMENTO, ANTONIO CARLOS FERRAZ DE ALMEIDA e SB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
e, como Agravado,
CRUZ & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA